Tribunal: CARF
Processo: 10980.016349/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016349/2007-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.416 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARLENE SUELI RIBEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016349/2007-13
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.416 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016349/2007-13

Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício 2003, 2004, 2005, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Taquari”.
Impugnado o lançamento, as autuações foram mantidas em parte na primeira
instância, razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado na sessão plenária de
02/09/2020, prolatando-se o Acórdão no 2401-008.305 (e-fls. 174 a 186), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPETÊNCIA.
Compete ao fisco verificar as questões relacionadas ao imposto sobre a propriedade
territorial rural, podendo inclusive ponderar acerca da existência ou não de área
ambiental enquanto área de preservação permanente para fins de caracterização da
isenção.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. FLORESTAS NATIVAS. ÁREA ESPECIAL
DE INTERESSE TURÍSTICO DO MARUMBI. ZONA DE USO EXTENSIVO.
CARACTERIZAÇÃO.
Em razão da especificidade da vegetação, atestada pelo acervo probatório dos autos, a
área coberta por florestas nativas pertencente ao imóvel rural, integrante da Zona de Uso
Extensivo da Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi, é classificada como área
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, declarada mediante ato do
órgão competente, ficando excluída, portanto, da área tributável da propriedade.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Utilizando-se do mesmo critério adotado pelo acórdão de primeira instância, cabe a
alteração do VTN arbitrado pela fiscalização quando comprovado que parte da área do
imóvel rural deve ser classificada em aptidão agrícola diversa na tabela do SIPT.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e
André Luís Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso voluntário. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/10/2020 (fls. 187) e, em 10/12/2020,
a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 188 a 196 (fl. 204).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, admitindo-se a rediscussão da matéria
“para ser considerada como de preservação permanente, não basta área, classificada como
zona de uso extensivo, estar localizada na AEIT do Marumbi; deve ficar comprovado que área
atende ao disposto no art. 3 o da Lei no 4.771/1965”, conforme despacho de 1o/02/2021 (fls. 207
a 212).
Como paradigma apto a instaurar a divergência foi considerado o Acórdão no
2801-002.718, cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA ESPECIAL DE INTERESSE
TURÍSTICO - AEIT
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.416 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016349/2007-13

Consideram-se como áreas de preservação permanente, quando assim declaradas por ato
do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a fixar
as dunas, a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovia, a auxiliar a defesa
do território nacional a critério das autoridades militares, a proteger sítios de
excepcional beleza ou de valor científico ou histórico, a asilar exemplares da fauna ou
flora ameaçados de extinção, a manter o ambiente necessário à vida das populações
silvícolas ou a assegurar condições de bem-estar público.
PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
Incabível o pedido de realização de perícia para produção de provas, no caso do ônus
probatório ser de responsabilidade do contribuinte.
IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. DITR. RESPONSABILIDADE POR
DECLARAR.
O imóvel rural que for titulado a várias pessoas, enquanto for mantido indiviso, deve ser
declarado por somente um dos titulares, na condição de condômino declarante.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse em comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual só
produzem efeitos entre as partes envolvidas, limitando-se ao processo administrativo
fiscal em que foram proferidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Para a matéria, a Recorrente apresenta as seguintes alegações:
- o colegiado acolheu o entendimento de que a área glosada, a área do imóvel
rural localizada na Zona de Uso Extensivo, deve ser reconhecida como área de preservação
permanente;
- é importante destacar que o fato da área estar inserida na AEIT, por si só, não a
transforma em isenta a título de áreas de preservação permanente;
- além das APP consideradas pelo só efeito da lei, de acordo com o artigo 3o da lei
no 4.771/1965, são, também, consideradas como de Preservação Permanente as florestas com
destinações especificas;
- a aludida área não se enquadra em quaisquer das hipóteses descritas no artigo 3o
da lei no 4.771/1965, não havendo, portanto, como considera-la como sendo de preservação
permanente e excluí-la da base de cálculo do ITR;
- não cabe excluir a referida área da tributação do ITR por ser caracterizada como
Mata Atlântica, pelo fato de o dispositivo legal que determinou a exclusão das áreas cobertas por
florestas nativas da tributação do ITR (Lei n° 11.428) ter sido editado em 22/12/06 e publicada
no Diário Oficial da União em 26/12/06. Logo não alcança os fatos geradores relativos às DITR
dos exercícios anteriores, pois não há qualquer dispositivo naquela norma que determine que os
efeitos dessa exclusão da tributação são retroativos;
- uma vez mantida a glosa confirmada pela decisão da DRJ, o valor do VTN deve
ser o fixado em sede de primeira instância, uma vez que a decisão recorrida alterou o VTN para
valor inferior ao declarado pela contribuinte, como consectário lógico do restabelecimento das
áreas de preservação permanente.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.416 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016349/2007-13

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão
recorrida, restabelecendo-se a exigência tributária exonerada pelo colegiado a quo.
Cientificada da decisão, do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade
do Recurso Especial da PGFN em 22/03/2021 (fl. 217), a Contribuinte ofereceu as Contrarrazões
de fls. 220 a 241 em 05/04/2021 (fl. 220).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte alega que:
- no caso em apreço, o acórdão paradigma não deu à legislação tributária
interpretação divergente da que tenha dado o acórdão recorrido, porque, em que pese ambos os
acórdãos tratem de enquadramento de área de preservação permanente para fins de isenção de
ITR, o acórdão paradigma tratou de questões diversas às versadas nos presentes autos;
- que, naquele caso, restou consignado que o fato de a Agência de Rendas de
Medianeira ter reconhecido a existência da área de preservação permanente não tem o condão de
vincular o julgamento daquele processo.
- restou consignado, outrossim, que o simples fato de o imóvel estar localizado na
Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi não é suficiente para que toda a área do imóvel
seja aceita como área de preservação permanente, mas somente aquela que atenda ao disposto no
art. 3o, da Lei n° 4.771/1965;
- por sua vez, a ratio decidendi do acórdão recorrido não consiste no fato de que o
imóvel em questão está localizado na AEIT Marumbi. Com efeito, o recurso da contribuinte foi
provido com suporte nas amplas provas colacionadas;
- extrai-se do voto vencedor do acórdão recorrido, ainda, que é sabido que, no
plano abstrato, a legislação ambiental libera a exploração com restrições da área classificada
como Zona dc Uso Extensivo;
- não há divergência acerca da interpretação do art. 3o, da Lei no 4.771/1965, na
medida em que o acórdão recorrido reconheceu que a área em questão nflo deve integrar a base
dc cálculo do ITR com fundamento no art. 10. S 1”. inc. II, alínea “b”. da Lei n” 9.393/1996;
- o acórdão recorrido reconheceu que, além das areas já excluídas da base de
calculo do ITR nas instâncias inferiores, é devida também a exclusão da tributação com relação à
área do imóvel localizada na Zona de Uso Extensivo, integrante da Área Especial de Interesse
Turístico do Marumbi (AEIT Marumbi);
- conforme se depreende do voto vencedor proferido no acórdão recorrido, “a
documentação dos autos é capaz de demonstrar que as características da vegetação do imóvel
situada na Zona de Uso Extensivo, no total de S23,7 ha, impõem limitações além do manejo
sustentável;
- entendeu aplicável a alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei n” 9.393/96,
com a redação vigente nos exercícios de 2003 a 2005;
- o recorrido tenha classificado, em sua declaração, as áreas como sendo dc
preservação permanente (art. 10, § 1o, inc. II, “a”), tal fato não interfere no cálculo do imposto
devido, na medida em que o efeito é o mesmo para as áreas de interesse ecológico (art. 10, § 1o,
inc. II, “b”);
- a área em questão, objeto do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
está localizada na AEIT Marumbi, que foi criada por meio da Lei n° 7.919/1984 e regulamentada
pelo Decreto n° 5.308/1985, ambos do Estado do Paraná. O Primeiro Plano Específico de
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.416 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016349/2007-13

Gerenciamcnio da AEIT Marumbi foi aprovado pelos órgãos competentes em 14/09/1987 e
apresenta as zonas ambientais;
- como bem exposto no voto vencedor do acórdão recorrido, “a criação da área
teve como finalidade preservar a exuberante fauna e flora da região, estabelecer normas de uso
e ocupação do solo. estimular pesquisas cientificas, atividades educacionais e recreativas e
promover o desenvolvimento do turismo”;
- as Zonas de Uso Extensivo consistem em áreas naturais onde a intervenção
humana tem sido pequena, caracterizadas como zona de transição entre a Zona Primitiva (esta
considerada de preservação permanente) e a Zona de Uso Intensivo, na qual existe maior
potencial turístico. Nesta última, as áreas naturais apresentam aspectos de alteração pelo homem;
- o acórdão recorrido reconheceu que, embora o extrativismo seja permitido em
Zona de Uso Extensivo, há diversas limitações ao uso do solo, sendo que as atividades devem ser
sempre autorizadas pelo órgão ambiental;
- o acórdão recorrido assentou, outrossim, que, “malgrado o aspecto legal, é
fundamental avaliar a vegetação existente no imóvel Fazenda Taquari, com vistas a proferir
decisão compatível com a realidade do uso das terras”;
- buscou-se averiguar a realidade do imóvel objeto do presente processo para
constatar se a área inserida na AEIT Marumbi deve ser considerada na base de cálculo do ITR;
- o acórdão recorrido analisou as provas constantes nos autos e consignou que a
Certidão n° 200/90 do Instituto de Terras Cartografia e Florestas do Estado do Paraná, expedida
no dia 09/10/1990, c documento que confirma que parte do imóvel rural se encontra localizada
na AEIT Marumbi. O órgão estadual atestou 612ha a título de áreas de matas, após exclusão das
áreas de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de
1965;
- enalteceu, ademais, o laudo técnico firmado pelo engenheiro Daniel Humberto
Saavedra Alvarado, CREA 29287/PR, elaborado a partir de dados obtidos junto ao Instituto
Ambiental do Paraná sobre localização c sobreposição do imóvel em relação à AEIT Marumbi.
afirma que uma porção de 767,02ha do imóvel está situada na área de interesse turístico, sendo
classificada como Zona de Uso Extensivo a fração de 523,75 ha;
- ressaltou ainda o laudo ambiental anexo ao recurso voluntário do recorrido,
subscrito pelo engenheiro florestal Elói Mattei, CREA 12018/PR, que atesta que a área de
523,7ha é formada por vegetação nativa, composta de mata densa, localizada na Zona de Uso
Extensivo da AEIT Marumbi;
- que a área situada na AEIT Marumbi se amolda ao art. 10. § 1o. inc. II, alínea
“b”, da Lei n° 9.393/96, como sendo de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas,
razão pela qual merece ser mantido o acórdão recorrido para afastar a incidência do ITR;
- ainda que a área em testilha não se amoldasse ao conceito de área de interesse
ecológico para fins de base de cálculo de ITR, tem-se que esta se qualifica como Área de
Preservação Permanente - APP, de modo a atrair a incidência do art. 10, § 1o, inc. 11, alínea “a”,
da Lei n° 9.393/96;
- áreas de Preservação Permanente não são somente aquelas abrangidas pelos
artigos 2o e 3o da Lei n° 4.771/65. Com efeito, advieram varias normas proibindo o uso de
vegetação nativa em algumas situações. Entende-se que a preservação permanente também se
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.416 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016349/2007-13

aplica às áreas regidas por estas outras disposições, não necessitando de ato próprio para sua
comprovação;
- que nos autos do processo no 10980-009.705/2006-53, relativo ao auto de
infração lavrado contra a mesma contribuinte, referente ao exercício de 2002, esta Câmara
Superior de Recursos Fiscais negou provimento a recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional com relação ao mesmo imóvel;
- extrai-se do voto vencedor proferido naquele julgamento que “a contribuinte
trouxe aos autos diversos elementos que, no entender do julgador de segunda instância, foram
suficientes para demonstrar de forma segura a existência deAPP e de reserva lepal na
propriedade”;
- Restou consignado, ainda, naquele julgamento, a presença de vários elementos
que atestam a classificação da área em comento como de preservação permanente.
Ao final, requer que o Recurso Especial da PGFN não seja conhecido, ou, em
caso de conhecimento, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente o acórdão
recorrido, frisando já existir, inclusive, acórdão favorável referente a esta área e com relação ao
exercício do ano de 2002.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos necessários ao seu conhecimento. Foram
apresentadas contrarrazões tempestivas.
A Fazenda Nacional insurge-se contra a exclusão de parte do imóvel rural
denominado “Fazenda Taquari”, inserido na Área Especial de Interesse Turístico – AEIT, da
área tributável pelo ITR.
De acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o
recurso especial é cabível nas situações em que, diante de contextos fáticos semelhantes e em
face do mesmo arcabouço jurídico-normativo, são adotadas soluções divergentes por diferentes
colegiados que integram a estrutura deste Órgão de Julgamento Administrativo.
Analisando-se a decisão recorrida, verifica-se que, para os exercícios objeto do
lançamento, a Contribuinte declarou uma Área de Preservação Permanente - APP de 791,8 ha, a
qual fora previamente declarada em DITR e informada em Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Não obstante, a Fiscalização glosou parte dessa área, considerando como APP apenas 220, ha.
Por ocasião do julgamento de primeira instância administrativa, parte da dedução foi
restabelecida, considerando-se como APP um total de 487 ha.
O Colegiado recorrido decidiu por afastar a glosa da área remanescente não
considerada pelos julgadores de piso, tendo em vista certidão emitida pelo órgão ambiental
estadual, a qual atestou a existência de 612 ha a título de áreas de matas, após exclusão das áreas
de preservação permanente. Além disso, foram considerados dois laudos técnicos trazidos aos
autos pelo Sujeito passivo que, segundo consta da decisão ordinária, confirmam que uma porção
de 767,02 ha da Fazenda Taquari está situada na área de interesse turístico, sendo classificada
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.416 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016349/2007-13

como Zona de Uso Extensivo a fração de 523,75 ha, formada por vegetação nativa composta de
mata densa.
Também com base nos laudos apresentados, o redator do voto condutor do
acórdão desafiado concluiu que, a despeito de a legislação permitir o plantio e a extração de
alguns produtos vegetais na Zona de Uso Extensivo da AEIT Marumbi, essa atividade seria, na
prática, inviável em virtude das peculiaridades da área de vegetação e das especificidades imóvel
rural objeto da autuação.
A esse respeito, insta reproduzir excertos do acórdão recorrido:
A Certidão n° 200/90 do Instituto de Terras Cartografia e Florestas do Estado do
Paraná, expedida no dia 09/10/1990, é documento que confirma que parte do imóvel
rural encontra-se localizada na AEIT Marumbi. O órgão estadual atestou 612 ha a título
de áreas de matas, após exclusão das áreas de preservação permanente, nos termos do
art. 3o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 (fls. 23/24).
O laudo técnico firmado pelo engenheiro Daniel Humberto Saavedra Alvarado, CREA
29287/PR, com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), elaborado a
partir de dados obtidos junto ao Instituto Ambiental do Paraná sobre localização e
sobreposição do imóvel em relação à AEIT Marumbi, afirma que uma porção de 767,02
ha da Fazenda Taquari está situada na área de interesse turístico, sendo classificada
como Zona de Uso Extensivo a fração de 523,75 ha (fls. 29/46).
Por sua vez, o laudo ambiental trazido no recurso voluntário, subscrito pelo engenheiro
florestal Elói Mattei, CREA 12018/PR, acompanhado de ART, atesta que a área de
523,7 ha é formada por vegetação nativa, composta de mata densa, localizada na Zona
de Uso Extensivo da AEIT Marumbi (fls. 155/172).
Embora a legislação permita o plantio e a extração de palmito ou erva-mate na Zona de
Uso Extensivo, tal atividade é, na prática, inviável nas áreas de matas da Fazenda
Taquari. A mata fechada em seu estado primário, em que não se verificam ramais,
trilhas ou estradas abertas, conforme laudo técnico, torna impraticável a implantação de
projetos de reflorestamento, pois haveria necessidade de corte, desmatamento ou
remoção da cobertura vegetal natural, o que encontra óbice na legislação ambiental.
[...]
No presente caso, a exploração da atividade rural restou praticamente inviabilizada pelo
poder público, devido à conjugação de diversos fatores, a saber: peculiaridades da área
de vegetação do imóvel rural, interesse na preservação ambiental e limitações às
faculdades de usar e gozar das florestas nativas, integrantes da Zona de Uso Extensivo
da AEIT Marumbi.
No plano abstrato, a legislação ambiental libera a exploração com restrições da área
classificada como Zona de Uso Extensivo, a partir do aproveitamento de produtos e
subprodutos florestais sem que haja a remoção da cobertura vegetal, além da exploração
do palmito e erva-mate em regime de manejo sustentado. Todavia, a análise jurídica não
pode ficar alheia à realidade específica do imóvel rural, quando as condições são
desfavoráveis à exploração econômica. (Grifou-se)
[...]
De outra parte, o voto vencedor da decisão fustigada reconhece que o fato de
determinada fração do imóvel está inserida em área de proteção ambiental não lhe garante a
exclusão automática da tributação pelo ITR. Entretanto, conclui por afastar a glosa por
considerar que a documentação carreada aos autos demonstra que as características da vegetação
do imóvel, situada na Zona de Uso Extensivo, impõe limitações ao próprio manejo sustentável.
Veja-se:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.416 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016349/2007-13

Como bem salientou o I. Relator, não há dúvidas que a propriedade rural localizada
em área de proteção ambiental não significa exclui-la automaticamente da
tributação do imposto. Ocorre que a documentação dos autos é capaz de demonstrar
que as características da vegetação do imóvel situada na Zona de Uso Extensivo, no
total de 523,7 ha, impõem limitações além do manejo sustentável.
No julgado apresentado à guisa de paradigma, Acórdão no 2801-002.718, tem-se
situação sobremaneira diversa. Naquele caso não há registro quanto a declaração da APP em
discussão em Ato Declaratório Ambiental ou mesmo sobre sua informação em DITR.
Além do que, a despeito de a contribuinte ter exibido ofício atestando que a
alegada APP seria classificada como “zona de uso extensivo” por estar inserida na AEIT
Marumbi, não se apresentou qualquer outro elemento adicional de prova acerca da
impossibilidade de desenvolvimento de atividades econômicas em referida área, razão pela qual
o colegiado paradigmático entendeu pela impossibilidade de considera-la como APP para o fim
de exclusão da tributação pelo ITR. Confira-se:
Acerca do restante da área que não foi considerada como de preservação permanente
pelo órgão julgador de primeira instância, correto o entendimento exarado no acórdão
recorrido, posto que, conforme o Ofício no 016/92, fls. 94 a 96, tal área está classificada
como “zona de uso extensivo”, em que é permitida sua exploração, mesmo com
restrições.
O simples de o imóvel estar localizado na Área Especial de Interesse Turístico do
Marumbi (AEIT do Marumbi), criada pela Lei 7.919/84 e regulamentada pelo Decreto
5.308/85, como reconhecido naquele acórdão, não é suficiente para que toda a área do
imóvel seja aceita como área de preservação permanente, mas somente aquela que
atenda ao disposto no artigo 3o, da Lei no 4.771/1965, que assim dispõe:
[...]
Segundo o Ofício no 016/92, fls. 94 a 96, na área classificada como “zona de uso
extensivo” é previsto o aproveitamento de produtos e subprodutos florestais sem que
haja a remoção da cobertura vegetal, ex.: apicultura, coleta de sementes, exploração de
ervas para fins ornamentais, medicinais e artesanais, além da exploração do palmito em
regime de manejo sustentado. Todas as atividades pretendidas, deverão obter a
aprovação da Câmara de Apoio Técnico (instituída pelo Decreto supra citado), para
então posteriormente poderem ser autorizadas pelo I.A.P”.
Diante do exposto acima e da ausência de provas em sentido contrário, se conclui que a
aludida área não se enquadra em quaisquer das hipóteses descritas no dispositivo legal
acima reproduzido, portanto não há como considera-la como sendo de preservação
permanente e exclui-la da base de cálculo do ITR, como pretende a recorrente.
Constata-se, portanto, que as decisões adotadas nos acórdãos confrontados
decorreram não de divergência de interpretação da legislação tributária, mas das circunstâncias
fáticas verificadas em cada caso concreto.
Ademais, assim como no paradigma, a decisão recorrida é expressa no sentido de
que o fato de determinada área está inserida em área de proteção ambiental não lhe garante a
exclusão automática da tributação pelo ITR. A despeito disso, acolheu-se o pleito da
Contribuinte em razão da documentação apresentada no decorrer do procedimento fiscal e no
curso do processo administrativo, a qual, de acordo com o julgado, imporia limitações ao uso da
área “além do manejo sustentável”.
Ainda que se admitisse a existência de similitude entre as situações confrontadas,
diversamente do que se infere no Recurso Especial, restou caracterizada uma convergência de
entendimento entre acórdãos recorrido e paradigma, na medida em que ambos os julgados
reconhecem a possibilidade de exclusão de fração da propriedade rural inserida em área de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.416 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016349/2007-13

preservação ambiental criada por norma estadual, desde que reste comprovada a imposição de
restrições de uso que as assemelhe a áreas reconhecidamente isentas do imposto.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 252
DF CARF MF
Original